Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002770-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), ALDENIRA DA SILVA SETUBAL - CPF: 196.153.101-15 (AGRAVADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE EM CONSIGNADOS – DECISÃO QUE VEDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA INIBITÓRIA

– PLEITEADA REDUÇÃO

– DESACOLHIMENTO –

VALORES QUE NÃO PRECLUEM E SOMENTE SE TORNAM EXIGÍVEIS APÓS RATIFICAÇÃO DA COMINAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As astreintes buscam compelir o obrigado a cumprir a determinação, e não eventual reparação pecuniária. Assim, esta deve ser fixada em valor suficiente, para que o “devedor” não prefira o pagamento da multa, em vez de cumprir a obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002770-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: ALDENIRA DA SILVA SETUBAL

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar
no. 0001648-54.2018.8.11.0017

ajuizada
por
ALDENIRA DA SILVA SETUBAL
,
deferiu a liminar acostada na inicial, determinando que o agravante
se abstenha de inscrever o nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Em suas razões,
verbera o recorrente que o valor fixado para o cumprimento da obrigação encontra-se exacerbados, havendo de ter sua redução.

Aduz que ausência de probabilidade do direito da agravada bem como perigo de dano ao resultado útil do processo, pontuando ausência de prazo razoável para atendimento da decisão liminar.

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 201722662.

Liminar indeferida – Id. 201778158.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se

de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar
no. 0001648-54.2018.8.11.0017

ajuizada por
ALDENIRA DA SILVA SETUBAL
,
deferiu a liminar acostada na inicial, determinando que o agravante
se abstenha de inscrever o nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem delongas, hei por manter o decidido.

Isto porque, as
astreintes
denominam-se medida de execução indireta. O objetivo da multa não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, determinado pelo comando judicial.

A 4
a turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de
astreintes
, seguindo o voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, averbando que

os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das
astreintes
a patamares mais módicos.

No
AgInt no AREsp 738682 RJ 2015,
fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

Assim sendo, a meu sentir a decisão singular foi demasiadamente salomônica, fixando o limite temporal para cumprimento em no mínimo 15 (quinze) dias, bem como o seu valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostram-se proporcionais.

A jurisprudência desta Eg. Corte corrobora:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE “GOLPE DO SMS” -
DECISÃO QUE VEDA A COBRAÇA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS E A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA INIBITÓRIA – PLEITEADA REDUÇÃO – DESACOLHIMENTO – VALORES QUE NÃO PRECLUEM E SOMENTE SE TORNAM EXIGÍVEIS APÓS RATIFICAÇÃO DA COMINAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
. Se, além de não negar a fraude noticiada na inicial da ação, as razões recursais também não trazem uma só linha para defender a legitimidade da cobrança das parcelas, como também da possível negativação do nome do autor em função do eventual inadimplemento das parcelas do contrato supostamente travado mediante fraude, de se manter o valor da verba cominada a título de multa inibitória. Considerando que o valor da multa inibitória não preclui, e que, além disso, por força da orientação paradigma do Tema 743 do STJ, tal importe somente se torna exigível por decisão final de mérito que a ratifique, a aferição da possível exorbitância do valor fixado para a referida astreinte deve ficar relegada para momento processual oportuno.-
(N.U 1025120-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA NAS MENSALIDADES DE GRADUAÇÃO – LEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – INCUMBÊNCIA DO RÉU – ART. 373, II, CPC – REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA – ASTREINTE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE FRENTE AO CASO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – “Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.” (N.U 1005165-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024) 2 - As astreintes buscam compelir o obrigado a cumprir a determinação, e não eventual reparação pecuniária. Assim, esta deve ser fixada em valor suficiente, para que o “devedor” não prefira o pagamento da multa, em vez de cumprir a obrigação.
(N.U 1028561-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024) – Destaquei.

O STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2
. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial
. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)
- Destaquei.

Ao arremate, calha ponderar que, as astreintes
não sofrem efeitos da coisa julgada, o que permite ao magistrado alterar o valor da multa, sempre que revelar excessivo ou insuficiente, entrementes antes do transito em julgado.

Nesse diapasão, diante da fundamentação pretérita,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024